Tribunal: TJDFT
Processo: 0023607-56.2012.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0023607-56.2012.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JORGE VALENTIM DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à aplicabilidade imediata do artigo 78, § 2o, do ADCT para fins de compensação de débitos tributários com precatórios de natureza alimentar (RE 970.343/PR – Tema 111). Entretanto, em detida análise, observa-se que a tese recursal trazida pelo ente federado melhor se amolda ao debate dirimido pela Corte Suprema no RE 657.686/DF (Tema 511), cuja ementa é a seguinte: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE EXECUÇÃO PECUNIÁRIA DA FAZENDA PÚBLICA. COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS PERANTE A FAZENDA PÚBLICA COM CRÉDITOS SUJEITOS A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO DAS ADI’S 4357 E 4425 PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009. INCONSTITUCIONALIDADE DA SISTEMÁTICA DE COMPENSAÇÃO EM PROVEITO EXCLUSIVO DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARAÇO À EFETIVIDADE DA JURISDIÇÃO (CRFB, ART. 5o, XXXV), DESRESPEITO À COISA JULGADA MATERIAL (CRFB, ART. 5o XXXVI), OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES (CRFB, ART. 2o) E ULTRAJE À ISONOMIA ENTRE O ESTADO E O PARTICULAR (CRFB, ART. 1o, CAPUT, C/C ART. 5o, CAPUT). ENTENDIMENTO QUE SE APLICA NA MESMA EXTENSÃO ÀS REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A compensação de tributos devidos à Fazenda Pública com créditos decorrentes de decisão judicial caracteriza pretensão assentada em norma considerada inconstitucional (art. 100, §§ 9o e 10, da Constituição da República, com redação conferida pela EC no 62/2009). 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs no 4.357 e 4.425, assentou a inconstitucionalidade dos §§ 9o e 10 do art. 100 da Constituição da República, com redação conferida pela EC no 62/2009, forte no argumento de que a compensação dos débitos da Fazenda Pública inscritos em precatórios embaraça a efetividade da jurisdição (CRFB, art. 5o, XXXV), desrespeita a coisa julgada material (CRFB, art. 5o, XXXVI), vulnera a Separação dos Poderes (CRFB, art. 2o) e ofende a isonomia entre o Poder Público e o particular (CRFB, art. 5o, caput), cânone essencial do Estado Democrático de Direito (CRFB, art. 1o, caput). 3. Destarte, não se revela constitucionalmente possível a compensação unilateral de débitos em proveito exclusivo da Fazenda Pública mesmo que os valores envolvidos estejam sujeitos ao regime de pagamento por requisição de pequeno valor (RPV). 4. Recurso extraordinário a que se nega provimento (RE 657686, Relator LUIZ FUX, DJe 5/12/2014) No mesmo sentido, o acórdão recorrido concluiu que (ID 12528153): COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. CONSENTIMENTO DO CONTRIBUINTE. NECESSIDADE. Embora não haja, no § 9o do art. 100 da CF, que prevê a compensação, referência às requisições de pequeno valor, deve ser considerar a possibilidade de fazer a compensação mesmo quando se trata de requisições de pequeno valor, desde que o credor contribuinte concorde com a medida. (STJ, REsp 1.114.404-MG). Agravo provido. Da ementa transcrita, verifica-se que o julgado combatido está em conformidade com as orientações do STF. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019